Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-76.2018.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000825-76.2018.8.26.0201/50003, da Comarca de Garça, em que é embargante CAMILA
BAPTISTÃO ZANIBONI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ACEF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-76.2018.8.26.0201/50003 -Voto no 7907
2
Embargos de Declaração no 1000825-76.2018.8.26.0201/50003
Embargante: Camila Baptistão Zaniboni
Embargada: Acef S.A.
Comarca: Garça 3a Vara Judicial
Voto no 7907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
Não
ocorrência Nítido caráter infringente dos embargos opostos
Acórdão mantido Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora contra o v. acórdão de fls. 466/480, que deu parcial provimento à
apelação da autora para reconhecer o direito à indenização por dano moral no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e deu parcial provimento ao recurso
da ré para reconhecer a desnecessidade de expedição de diploma à autora.
Insurge-se a embargante alegando que o v. acórdão
contém erro material, vez que todos os seus pedidos foram acolhidos, mas
houve distribuição da sucumbência entre as partes. Pede a reforma do v.
acórdão para que se reconheça a sucumbência exclusiva da embargada.
Afirma que é insuficiente a majoração dos honorários advocatícios em apenas
2% (dois por cento) do valor da condenação, o que corresponde a R$ 600,00
(seiscentos reais), e pede a majoração para 20% (vinte por cento). Pleiteia o
acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A hipótese é de rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-76.2018.8.26.0201/50003 -Voto no 7907
3
A embargante alega a ocorrência de erro material no
v. acórdão. Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior acerca do erro
material:
“O novo CPC acrescentou uma outra hipótese ao rol de cabimentos dos
embargos, estabelecendo, expressamente, serem admissíveis para
corrigir erro material, ou seja, aquele manifesto, visível, facilmente
verificável (NCPC, art. 1.022, III). (...)
A rigor, o erro material consiste na 'dissonância flagrante entre a
vontade do julgador e a sua exteriorização; num defeito mínimo de
expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele
veiculada (por exemplo, 2+2=5)'. Ocorre essa modalidade de erro
quando a declaração, de fato, não corresponde à vontade real do
declarante. Assim, e ainda a rigor, não se enquadram nessa categoria a
inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, vale dizer,
o error in procedendo e o error in iudicando. E desse modo, o NCPC,
visto em sua literalidade, não teria chegado a incluir entre os casos de
embargos de declaração, os chamados 'erros evidentes', que acontecem
quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos
fatos ou na aplicação do direito.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil. 58a edição. Rio de Janeiro: Forense,
2017. Vol. III. p. 1.080).
Não há erro material no v. acórdão, vez que a
distribuição da sucumbência tal como determinada não é um equívoco
manifesto, visível ou facilmente verificável, nem diverge da vontade real do
Juízo.
A embargante requereu a condenação da embargada
no pagamento de indenização por dano moral, o que foi concedido. Por outro
lado, a embargante também pediu a condenação da embargada na obrigação
de expedir diploma relativo à conclusão do curso de licenciatura, pedido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-76.2018.8.26.0201/50003 -Voto no 7907
4
não foi acolhido, conforme constou no v. acórdão, determinando-se apenas a
expedição de certificado:
“Assim sendo, verifica-se que a obrigação da ré era de expedição de
certificado de conclusão do curso de Licenciatura, e não de expedição de
diploma, pois o certificado confere à autora os direitos decorrentes da
conclusão do curso de Licenciatura em Química, não sendo exigida, na
época do início do curso e nem da conclusão do curso, a expedição de
diploma, cabendo mais uma vez lembrar que a autora concluiu, no
primeiro semestre de 2014, o curso de Programa Especial de Formação
Pedagógica de Docentes Química (Licenciatura) e que colou grau em
08/09/2014, conforme atesta a certidão da ré de fls. 48.
Ademais, o certificado de conclusão de curso a que alude a Resolução
CNE no 02/19971 possui as mesmas formalidades do diploma. Isso
porque, de acordo com a nota técnica no 391/2013 do MEC, a emissão
de diploma constitui mera afirmação de que o aluno efetivamente
cumpriu com a carga horária e o currículo determinados na legislação
vigente à época da matrícula, constituindo, ainda, obrigação inerente às
instituições de ensino superior (IES) a expedição dos respectivos
diplomas dos alunos, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases e
o Decreto n° 9.235/2017, cabendo à IES assegurar as condições de sua
plena regularidade, sob pena de, eventual desconformidade, ensejar
sanções legais cabíveis.
Assim sendo, a sentença deve ser reformada quanto à natureza do
documento a ser emitido pela ré, devendo a ré ser compelida a cumprir a
obrigação de expedição de certificado, e não de diploma. Observo que a
tutela de urgência foi concedida em 19/04/2018 e que a ré cumpriu a
obrigação imposta em 07/05/2018, não sendo cabível incidência de
multa, diante do cumprimento da obrigação imposta.” (fls. 477/478).
Assim, a ação não foi julgada integralmente
procedente, mas parcialmente procedente, o que justifica a distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-76.2018.8.26.0201/50003 -Voto no 7907
5
sucumbência entre a embargante e a embargada.
Além disso, a embargante afirma que é insuficiente
a majoração dos honorários advocatícios em apenas 2% (dois por cento) do
valor da condenação, correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais), e pede a
majoração para 20% (vinte por cento).
Não se trata de pedido cabível em sede de embargos
de declaração, vez que não diz respeito a nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no v. acórdão. Ademais, os honorários
advocatícios foram fixados em favor dos patronos das partes no montante de
12% (doze por cento) da condenação, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor
que não é irrisório.
Os embargos têm nítido caráter infringente, sendo
que a embargante busca de fato uma reforma do julgamento proferido no v.
acórdão, fim para o qual os embargos de declaração não são a via adequada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora